Tribunal: TJES
Processo: 5015121-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015121-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015121-45.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA

RECORRIDO: CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.

ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIEL GOMES DA SILVA
em face da
CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que em janeiro de 2023 teve seus documentos roubados, inclusive o cartão administrado pela requerida. Informa ter solicitado o cancelamento do mesmo, contudo, em fevereiro recebeu uma fatura em nome de Elizabete de Andrade Flor, sendo que desconhece a referida cobrança. Busca, assim, o cancelamento da referida dívida, além de danos morais.

Em contestação (ID 8160859), a requerida alega que em momento algum o autor informa como recebeu uma fatura de terceiro, sequer o roubo.

A sentença (ID 8160868) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8160869), reiterando que não pode ser cobrado por dívida de terceiro.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8160872), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor alega que seus documentos foram roubados em janeiro de 2023, porém inexiste qualquer Boletim de Ocorrência que evidencie o crime narrado.

Em sequência, também inexiste prova de que a requerida estava imputando ao recorrente a cobrança de terceiro, no caso, da Sra.
Elizabete de Andrade Flor, prova que facilmente poderia ter sido produzida pelo autor pela juntada de e-mails, SMS’s, ligações ou outros meios idôneos.

Por fim, a negativação em nome do recorrente não corresponde ao mesmo valor objeto da fatura em nome da Sra. Elizabete, bastando analisar o documento de ID 8160861.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)